Tribunal: TJES
Processo: 0015960-57.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015960-57.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO LUIZ GOMES
APELADO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015960-57.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ GOMES

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLA GAMA TESSINARI - ES27316-A
APELADO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI, LOJAS SILVATO

Advogado do(a) APELADO: MARCELO ROCHA DA COSTA - ES16738-A

VOTO

- Preliminar de Deserção -

Suscitada por Associação dos Policiais Militares de Guarapari – ASPOMIG e outra, em contrarrazões.

As apeladas sustentam que o recurso de apelação interposto por João Luiz Gomes está deserto, ante a ausência de preparo.

Todavia, o pleito de gratuidade da justiça foi renovado em sede de alegações finais, bem como no recurso de apelação. Por isso, o pedido será analisado no momento oportuno, devendo a preliminar ser rejeitada.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

- Pedido de Gratuidade da Justiça -

Formulado no recurso de apelação por João Luiz Gomes

O apelante argumentou no bojo de seu recurso que passa por dificuldades financeiras, em razão dos altos gastos com medicamentos, dentre outros, de modo que não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo sem comprometer o próprio sustento.

Tendo o benefício indeferido à fl. 416 e não interposto recurso contra a decisão, trata-se de alegação de mudança de cenário econômico-financeiro, que, mesmo se acolhida, será capaz de produzir efeitos a partir da efetiva alteração da capacidade.

Compulsando os autos, bem como examinando atentamente os documentos juntados pelo apelante, entendo que logrou êxito em comprovar a incapacidade de custear o processo. Explico.

Inexiste limite de renda mensal para que a parte tenha direito à concessão dos benefícios da justiça gratuita, justamente porque deve ser analisada a sua efetiva possibilidade financeira. Nesse sentido entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

4. Com efeito, o Sodalício a quo, ao estabelecer que apenas fazem jus aos benefícios da justiça gratuita aqueles que possuem renda ao limite de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, dissentiu da jurisprudência do STJ, que afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. A propósito: REsp 1.706.497/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16.2.2018; AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016; AgRg no AREsp 239.341/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.9.2013; AgInt no REsp 1.703.327/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018; e EDcl no AgRg no AREsp 753.672/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 29.3.2016. (REsp n. 1.846.232/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

In casu
, o apelante foi bem sucedido em demonstrar, por meio dos documentos de fls. 844-874, que, independentemente do valor que aufere por mês, possui despesas e dívidas como pensão alimentícia judicial e medicamentos que tomam grande parte de sua renda e o tornam incapaz de custear o processo.

Do exposto,
ACOLHO
o pleito recursal a fim de deferir em favor do apelante os benefícios da gratuidade da justiça a partir da juntada dos documentos de fls. 844-874, quando comprovada a mudança na capacidade financeira.

É como voto.

VOTO

- Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal -

Suscitada por Associação dos Policiais Militares de Guarapari – ASPOMIG e outra, em contrarrazões.

As apeladas sustentam que o presente recurso de apelação interposto por João Luiz Gomes carece de dialeticidade, por não atacar de forma específica os fundamentos constantes da sentença.

Todavia, não vislumbro possibilidade de acolher a preliminar, pois da simples leitura das razões apresentadas pelo apelante é possível extrair sua irresignação com os fundamentos da sentença, de modo que não resta verificada a ausência de dialeticidade. Cito julgado recente desta Primeira Câmara Cível acerca da matéria:

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurge contra às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial. Rejeito a preliminar;
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004160008035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 05/10/2022)

Rejeito
, pois, a referida preliminar.

É como voto.

VOTO

- Mérito Recursal -

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João Luiz Gomes (fls.
894-903), contra sentença de fls. 884-891, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra/ES, que rejeitou os pedidos iniciais e acolheu o pedido reconvencional, para condenar o reconvindo ora apelante ao pagamento do débito de R$ 103.011,00 (cento e três mil e onze reais) à reconvinte, com correção monetária e juros de mora.

Via de consequência, a magistrada condenou o autor apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como no mesmo percentual sobre o valor atualizado da condenação, em sede de reconvenção.

Em suas razões recursais (fls.
894-903)
, o apelante sustentou, resumidamente: (i) pela concessão da gratuidade da justiça; (ii) que há relação de consumo entre as partes; (iii) que o apelante não é associado da primeira apelada; (iv) que não há provas do débito; (v) pela ocorrência de danos morais.

Pois bem.

De início, não há dúvidas acerca da natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, pois evidente a condição de fornecedor tanto das Lojas Silvato como da
Associação dos Policiais Militares de Guarapari – ASPOMIG.

Em relação a esta última, é consabido que, em regra, a relação jurídica entre associação e seu associado é estatutária e não constitui relação de consumo.

Entretanto, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que em algumas hipóteses ficam configuradas a relação de consumo entre associação e associado, a depender do objeto do contrato, como nos casos de cobertura médico-hospitalar ou de contratação de empréstimos financeiros.

(...) 4) A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária. (...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049219000012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Considerando que a associação apelada atuou como integrante da cadeia de consumo, figurando como intermediária entre o cliente e a loja para permitir condições especiais para as compras, é evidente que também a ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

O apelante alega ainda que em momento algum se filiou à associação apelada.

Da análise dos autos, verifico que de fato não há um contrato ou termo de adesão específico de associação firmado pelo apelante com a associação apelada.

Todavia, entendo que esse fato não obsta o reconhecimento da licitude da cobrança. Explico.

Das fls. 466-484 constam autorizações assinadas, pelo próprio apelante ou por sua esposa, autorizada por ele (fl. 466), para a realização de débito em conta dos valores referentes aos produtos adquiridos na segunda apelada (Lojas Silvato), com indicação expressa da primeira apelante (ASPOMIG).

Especialmente às fls. 467 e 474, o contrato é firmado com a própria Associação dos Policiais Militares de Guarapari – ASPOMIG, sendo que, por meio deles, o apelante realizou a renegociação da dívida.

Devo salientar que dos acordos mencionados acima constou expressa previsão da forma como seriam descontados os valores. Peço vênia para transcrever trecho do contrato assinado por João Luiz Gomes, datado de 27/12/2012:

JOÃO LUIZ GOMES, RG 11160-4, nº Funcional 81890501, CPF 761.529.287-53, CÔNJUGE VANIA CASTELLO MIGUEL SCHWAB SCARPINO GOMES, CPF 860.577.587-49, venho junto a essa ASSOCIAÇÃO, solicitar que seja concedido acordo do valor de minhas compras (Medicamentos, alimentação, vestuário e outros) no total líquido financiado de R$ 33388,80 (trinta e três mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) a ser descontado em meus vencimentos, CONTRACHEQUE pelo código 640 – ASPOMIG e 557 – FUNCOOP ou DÉBITO AUTOMÁTICO no BANESTES (códigos 2437,2212).

Soma-se a isso o fato de que há nos contracheques do apelante (fls. 65-221) cobranças sob a rubrica “ASPOMIG CONTR ASSOCIATIVA”, indicando a prévia associação do apelante.

Assim, entendo que julgou com acerto a ilustre magistrada sentenciante ao acolher o pedido reconvencional, na medida em que o reconvindo apelante não logrou êxito em comprovar a ilicitude do débito ou o seu adimplemento, ainda que parcial.

Isso porque, mesmo nos casos em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor no tocante à distribuição do ônus probatório, não se pode impor ao reconvinte a obrigação de comprovar o inadimplemento do reconvindo, visto que se trata de prova negativa, impossível de ser produzida.

Nesses casos, o ônus de comprovar o adimplemento é do reconvindo, com recibos ou comprovantes de transferência.

In casu, comungo do entendimento exibido na sentença, pois não verifiquei, apesar da detida análise do caderno processual, prova cabal do valor exato alegadamente pago, ônus que lhe competia.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença tão somente para conceder gratuidade da justiça ao autor reconvindo João Luiz Gomes, suspendendo a exigibilidade da obrigação de pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO. CONFIGURADA. CADEIA DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGA QUE ADIMPLIU. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Preliminar de deserção:

O pleito de gratuidade da justiça foi renovado em sede de alegações finais, bem como no recurso de apelação. Por isso, o pedido será analisado no momento oportuno, devendo a preliminar ser rejeitada.

Preliminar rejeitada.
2.
Pedido de gratuidade da justiça:

In casu
, o apelante foi bem sucedido em demonstrar que, independentemente do valor que aufere por mês, possui despesas e dívidas como pensão alimentícia judicial e medicamentos que tomam grande parte de sua renda e o tornam incapaz de custear o processo. Sentença reformada para deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

3.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:

Da simples leitura das razões apresentadas pelo apelante é possível extrair sua irresignação com os fundamentos da sentença, de modo que não resta verificada a ausência de dialeticidade.

Preliminar rejeitada.
4.
Mérito recursal: É consabido que, em regra, a relação jurídica entre associação e seu associado é estatutária e não constitui relação de consumo. Entretanto, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que em algumas hipóteses ficam configuradas a relação de consumo entre associação e associado, a depender do objeto do contrato, como nos casos de cobertura médico-hospitalar ou de contratação de empréstimos financeiros.
5.
Considerando que a associação apelada atuou como integrante da cadeia de consumo, figurando como intermediária entre o cliente e a loja para permitir condições especiais para as compras, é evidente que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
6.
Das fls. 466-484 constam autorizações assinadas, pelo próprio apelante ou por sua esposa, autorizada por ele (fl. 466), para a realização de débito em conta dos valores referentes aos produtos adquiridos na segunda apelada (Lojas Silvato), com indicação expressa da primeira apelante (ASPOMIG). Especialmente às fls. 467 e 474, o contrato é firmado com a própria Associação dos Policiais Militares de Guarapari – ASPOMIG, sendo que, por meio deles, o apelante realizou a renegociação da dívida. Devo salientar que dos acordos mencionados acima constou expressa previsão da forma como seriam descontados os valores.
7.
Assim, entendo que julgou com acerto a ilustre magistrada sentenciante ao acolher o pedido reconvencional, na medida em que o reconvindo apelante não logrou êxito em comprovar a ilicitude do débito ou o seu adimplemento, ainda que parcial. Isso porque, mesmo nos casos em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor no tocante à distribuição do ônus probatório, não se pode impor ao reconvinte a obrigação de comprovar o inadimplemento do reconvindo, visto que se trata de prova negativa, impossível de ser produzida.
8.
In casu
, comungo do entendimento exibido na sentença, pois não verifiquei, apesar da detida análise do caderno processual, prova cabal do valor exato alegadamente pago, ônus que lhe competia.
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.